Tribunal: CARF
Processo: 10469.905451/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905451/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.578 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
GUARARAPES CONFECCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a edição
tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita Federal
competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a decretação de sua
nulidade.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. REEXAME DA MATÉRIA.
As reclamações e recursos interpostos no âmbito do contencioso administrativo
são do tipo de reexame e não de revisão. Por tal motivo, as decisões
administrativas, quando consideram indevida a razão que ensejou o
indeferimento inicial do pedido de compensação, determinam o retorno à
Delegacia de origem para análise das demais matérias relacionadas à
suficiência e disponibilidade de crédito pretendido, que deixaram de ser
apreciadas no despacho decisório inicial.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. PRAZO QUINQUENAL.
NÃO APLICAÇÃO.
À emissão de Despacho Decisório Complementar, por determinação da
autoridade julgadora, não se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 74, §5o,
da Lei no 9.430, de 1996.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da declaração de compensação. Sobre o eventual saldo remanescente, incidirão
os acréscimos legais, tendo como referência à data de vencimento do tributo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10469.905456/2009-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905451/2009-38
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.576, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
GUARARAPES CONFECCOES S/A recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Trata o presente processo de PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, por intermédio da qual o
contribuinte pretende compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com débito de sua responsabilidade.
O despacho decisório não homologou a compensação declarada com base no
argumento de que o pagamento de estimativa mensal de IRPJ somente poderia ser utilizado para
dedução do imposto ao final do período de apuração ou para composição de saldo negativo de
IRPJ.
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Contra a decisão em primeira instância, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário, alegando, em síntese, que:
Da homologação tácita (impossibilidade da alteração do fundamento fático que ensejou
a glosa da compensação)

Ressalta a defesa que, não há na legislação qualquer dispositivo que interrompe o
prazo da RFB para homologar a compensação declarada. Logo, a emissão de
Despacho Decisório Revisional após o lapso temporal, de cinco anos contados do
envio da DCOMP, expressamente estabelecido em lei é claramente intempestiva.

Ainda que assim não fosse, no presente caso, ocorreu a preclusão consumativa, ou
seja, o Fisco perdeu a capacidade de praticar novo ato (no caso emitir Despacho
Decisório Revisional), pois, quando teve a oportunidade de se manifestar acerca do
direito creditório o fez de forma equivocada.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38


Possibilitar a reabertura do prazo do Fisco para se manifestar novamente sobre o
direito creditório pleiteado é premiar o erro. O direito não premia o erro, pelo
contrário, ele pune.

A Autoridade Fiscal revisitou a análise da compensação efetuada, e emitiu novo ato
administrativo alterando totalmente o critério jurídico aplicado no ato anterior. Nesse
sentido, a defesa faz referência aos arts. 145 e 146, do Código Tributário Nacional.

O E. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de alteração do
critério jurídico pela Autoridade Fiscal, aplicando-se somente para fatos geradores
futuros.

Nesse passo, a Recorrente pleiteia o cancelamento do Despacho Decisório Revisional,
com a consequente homologação do crédito tributário.
Da Impossibilidade de exigência de multa e juros.

No caso em tela não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no
pagamento, já que a Recorrente quitou tempestivamente, por meio da DCOMP não
homologada, os débitos constantes estavam em aberto.

A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Recorrente não
incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação
integral do débito tributário compensado.

Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o que se admite
apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e juros deve ser exonerada.
Do Pedido.

A Recorrente pede e espera que o Recurso Voluntário seja integralmente provido, de
modo que direito creditório seja deferido e, consequentemente, seja homologada a
compensação declarada objeto da presente discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1301-
004.576, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da arguição de homologação tácita (impossibilidade da alteração do
fundamento fático que ensejou a glosa da compensação).
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

A defesa alega que o Despacho Decisório Revisional foi emitido após 5
(cinco) anos, contados da data do envio do PERD/COMP. Assim, nestas
condições, a compensação já estava tacitamente homologada, conforme
dispõe o § 5o, do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Ressalta que, não há na legislação qualquer dispositivo que interrompe o
prazo da RFB para homologar a compensação declarada.
De início, é importante relembrar a sucessão de fatos ocorridos:

Em 22/6/2009 o contribuinte efetuou a transmissão de sua
PER/DCOMP no 20478.07684.220609.1.7.04-0903;

Em 7/6/2010 foi emitido o despacho Decisório no 863966556, fls.
34;

Na sessão de 29/7/2014, a 1a Câmara/2a Turma Ordinária deste
CARF, ao apreciar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte
(acórdão no 1102-001.146, fls. 143/148), decidiu nos seguintes termos
(grifei):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de formação de
indébitos em recolhimentos por estimativa, porém sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela Unidade de Jurisdição e
pela Turma Julgadora, razão pela qual os autos devem retornar à Delegacia de
origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito
pretendido em compensação.

Em 29/8/2018 o contribuinte foi cientificado o Despacho Decisório
Revisional, emitido pela SAORT/DRF/Natal, fls. 195/196, o qual se
encontra agora em litígio administrativo.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao tratar da homologação da
compensação, estabelece as seguintes regras:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
O § 5o adotou a máxima de que “o direito não socorre aos que dormem”
(Dormientibus non succurrit jus). Uma vez não se pronunciando a
administração no período quinquenal, contados da data de entrega da
declaração, o crédito tributário objeto de homologação estará
definitivamente extinto (homologação tácita).
No presente caso, a administração se pronunciou em 7/6/2010, fls. 34,
bem antes de findar o prazo quinquenal, que se iniciou com entrega do
PER/DCOMP, em 22/6/2009.
Não houve negligência do fisco neste sentido. A decisão, inclusive, foi
objeto de contencioso administrativo, tendo o contribuinte obtido
sucesso, no que concerne ao motivo do indeferimento inicial.
Com efeito, a questão que exsurge no presente caso é a seguinte: havendo
decisão administrativa no sentido de determinar que a autoridade local
analise outras questões atinentes ao procedimento de compensação, que
restaram prejudicadas no despacho decisório inicial, tal análise ainda
estaria sujeita ao limite de prazo quinquenal previsto no § 5o do art. 74?
A compensação declarada, a partir da entrega do PER/DCOMP, extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
(§ 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Sendo a condição resolutória, o
ato passa a produzir desde logo os efeitos que lhe são próprios e se
desfaz, desaparece, pelo não reconhecimento da condição (no caso, a não
homologação).
Por sua vez, com a apresentação da manifestação de inconformidade, o
débito cuja compensação não se concretizou, passa a ter a sua
exigibilidade suspensa. O § 11 não deixa dúvidas nesse aspecto,
asseverando que “A manifestação de inconformidade e o recurso (...)
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação” (grifei).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

Note-se que, a suspensão se refere exclusivamente ao débito, e não ao
prazo para homologação.
Com efeito, como conceber que, após a decisão administrativa ainda
estaria correndo o prazo quinquenal previsto no § 5o, já que é facultado
ao contribuinte o direito de questionar o despacho decisório, com a
consequente suspensão da exigibilidade do débito envolvido na
compensação? Ao admitir essa hipótese chegaríamos a conclusão de que
durante o período do contencioso o débito estaria extinto por condição
resolutória e suspenso ao mesmo tempo. Inadmissível!
A regra do § 5o visa punir aquele que permanece inerte, durante largo
espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. A divergência de
interpretação entre o fisco e os órgãos de julgamento administrativo não
pode ser enquadrada nesta situação.
A análise do pedido de compensação é uma atividade complexa que
envolve diversos exames (legalidade do pedido, a existência do crédito,
débitos existentes, encontro de contas, etc.). Não é lógico exigir que a
autoridade competente, quando identifica uma questão que inquina a
validade do pleito, seja obrigada a analisar as demais questões, sob pena
de invalidade desse ato.
Se esta premissa fosse verdadeira, os órgãos de julgamento estariam
obrigados a analisar todas as questões postas pela defesa, mesmo na
hipótese de reconhecimento de uma prejudicial. Obviamente não faz
sentido, nem encontra guarida no mundo jurídico.
Os julgados, tanto no âmbito administrativo como no judicial, não
adotam esse procedimento. Cite-se, nesse sentido, o entendimento
emanado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (grifei):
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a
jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não
obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte
fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504 AgR, rel.
min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel. min. Cármen
Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel. min.
Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
Assim, o argumento da defesa somente faria sentido nos casos em que o
despacho decisório tivesse sido emitido com um vício insanável, sendo
nulo de pleno direito. Nesta situação, os efeitos retroagem a data de sua
emissão (efeitos ex tunc).
Porém, no presente caso, o acórdão do CARF no 1102-001.146 que
ocasionou o Despacho Decisório Revisional não decretou a nulidade do
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

despacho decisório (embora tivesse poderes para tanto), nem tampouco
homologou a compensação. A decisão da 1a Câmara/2a Turma Ordinária
foi no sentido de que fosse verificada a existência, suficiência e
disponibilidade de crédito pretendido em compensação.
Consta nos fundamentos do voto do relator:
O pagamento indevido de estimativas caracteriza-se na hipótese de erro no
recolhimento. Desta forma, se o valor pago foi efetivamente maior ao devido,
essa diferença é passível de restituição ou compensação, inclusive, no curso do
ano calendário.
Todavia, como a Delegacia não se manifestou sobre a existência do crédito, este
e. Tribunal não pode decidir sobre a homologação do pedido, razão pela qual, os
autos devem retornar à Delegacia de origem para verificação quanto ao direito
creditório.
O acórdão foi proferido em 29/7/2014, ou seja, mais de cinco anos da
entrega do PER/DCOMP, que ocorreu em 22/6/2009 (o prazo quinquenal
findou-se em 22/06/2014). Na data de sua edição, portanto, já era
possível a identificação do decurso do prazo quinquenal. Assim sendo, o
decisum somente faz sentido se realmente tiver considerado a
possibilidade de continuação da análise do pedido inicial.
Nesse contexto, uma mudança de entendimento agora por esta turma
implicaria em invasão de competência de matéria já implicitamente
apreciada por outra turma desta instância recursal, o que, é claro, não é
concebível.
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, os chamados atos decisórios
são decisões que as autoridades executivas proferem em papéis,
requerimentos e processos sujeitos à sua apreciação. O despacho
administrativo, embora tenha forma e conteúdo jurisdicional, não deixa
de ser um ato administrativo, como qualquer outro emanado do
Executivo
(MEIRELLES,
Hely
Lopes. Direito
Administrativo
Brasileiro, 20a ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 168).
O ato administrativo permanecerá no mundo jurídico até que seja
verificada situação que demonstre algum vício de legalidade ou que
simplesmente comprove a sua desnecessidade superveniente.
Alguns atos ao serem elaborados podem vir defeituosos no que tange a
sua legalidade. Neste caso, a Administração Pública ou o Poder
Judiciário são legitimados para declarar a sua extinção por meio da
anulação.
Mas essa não é a única forma de alteração do ato administrativo. Existem
outras, dentre elas se enquadram a convalidação, a revogação, a cassação,
a caducidade, a contraposição ou renúncia.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

Conforme já dito, o contencioso administrativo relativo aos processos de
compensação obedece ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 (§11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). As hipóteses de
nulidade são tratadas nos arts. 59 a 61, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Como se vê, os fatos eleitos pelo legislador para inquinar a validade do
ato foram a incapacidade do agente ou a preterição do direito de defesa
(art. 59, incisos I e II).
As demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo (art. 60). O dispositivo disciplinou, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o que a doutrina especializada denomina de
convalidação. O ato de convalidação deve ser praticado pela
Administração Pública para corrigir determinado ato anulável, de forma a
ser mantido no mundo jurídico para que possa permanecer produzindo
seus efeitos regulares.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado,
ambos formando uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius
Neder e Maria Tereza Martinez Lopez (Processo Administrativo Fiscal
Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação
de nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se
revigora, evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é
“instrumento hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade,
afastando dúvidas nas relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício que
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

maculava o ato passado e retroage à data em que foi realizado, ambos formando
uma unidade. (grifei)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E
não se trata de uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo
administrativo fiscal. A Lei no 9.784, de 1999 (que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal) também
prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
As reclamações e recursos interpostos no âmbito do contencioso
administrativo são do tipo de Reexame e não de Revisão. Conforme lição
de Alberto Xavier, no recurso tipo Revisão, a autoridade ad quem não
tem poderes próprios para praticar o ato impugnado, em virtude de uma
competência exclusiva ou reservada da autoridade a quo. Já no recurso
de Reexame, a autoridade ad quem também possui poderes próprios para
a prática do ato primário impugnado.
Na estrutura atual do Ministério da Economia, tanto a DRJ quanto o
CARF não têm poderes para proceder a compensação, mas apenas para
se manifestar sobre a controvérsia específica que foi provocada pelo
contribuinte. Simplesmente apreciam o motivo que ensejou a não
homologação, declarando se tem procedência ou não.
Daí a razão pela qual, no presente caso, a 1a Câmara/2a Turma Ordinária
deste conselho, ao apreciar o recurso voluntário interposto pelo
contribuinte (acórdão no 1102-001.146, fls. 143/148), determinou o
retorno à Delegacia de origem para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade de crédito pretendido em compensação, pois não detém
poderes para praticar o ato contestado.
A recorrente alega, ainda, que, no presente caso, teria ocorrido a
preclusão consumativa, ou seja, o Fisco perdeu a capacidade de praticar
novo ato (no caso emitir Despacho Decisório Revisional).
Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015):
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão. (grifei)
Giuseppe Chiovenda classificou a preclusão em temporal, lógica e
consumativa. Segundo ele, "a preclusão consiste na perda, ou na extinção
ou na consumação de uma faculdade processual, em razão de: i) de a
parte não ter observado a ordem assinalada pela lei para a prática de uma
faculdade; ii) de a parte ter realizado atividade incompatível com o
exercício de uma faculdade; iii) de ter a parte já exercido validamente a
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

faculdade." (Cosa giudicata e preclusione. Saggi di diritto processuale
civile, p. 233.)
A preclusão consumativa se enquadra na terceira situação. Uma vez
praticado o ato no curso do processo, ele não pode ser praticado
novamente.
No entanto, tal entendimento não pode ser estendido à necessidade de a
autoridade local da Receita Federal averiguar a existência das demais
condições para efetuar a compensação, a partir do que foi determinado
em decisão administrativa definitiva.
A apresentação de manifestação de inconformidade é que dá origem ao
processo administrativo, neste momento é que se forma o litígio. A
preclusão é regra específica a ser aplicada no curso do processo, e não ao
ato contestado.
Assim, a emissão do despacho decisório de revisão não pode ser
entendida como a prática do mesmo ato, realizado no curso do processo,
de forma a caracterizar a existência da chamada preclusão consumativa.
Tanto é que, a partir do despacho decisório complementar reabre-se o
prazo para contestação pelo interessado.
Por fim, resta analisar a alegação de que, no caso, teria havido mudança
do critério jurídico, o que seria vedado pelos arts. 145 e 146 do Código
Tributário Nacional.
Tal argumento também não tem sustentação. Os arts. 145 e 146 se
aplicam ao ato administrativo de lançamento, e não ao caso de apreciação
de pedidos de restituição ou compensação.
A atuação dos órgãos de julgamento administrativo em ambos os casos é
bem distinta. No lançamento, aprecia-se se o ato é válido ou não, no
sentido de se tornar definitivo ou é retirado do mundo jurídico. O efeito
do acórdão é constitutivo negativo.
Nos casos de restituição/compensação, o efeito do acórdão é declaratório.
Nesse sentido, transcrevo trecho que consta no Parecer Normativo
COSIT no 02, de 23 de agosto de 2016, que muito bem enfrentou essa
questão:
12.4. Voltando à diferença entre um lançamento de crédito tributário e o
reconhecimento creditório em face da Fazenda Pública, no primeiro os órgãos
julgadores decidem acerca da impugnação ao lançamento. Há sim controvérsia,
mas ao decidir sobre ela o lançamento em si é tornado definitivo ou é retirado do
mundo jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo (ou melhor,
desconstitutivo).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

No segundo, decidem acerca da manifestação de inconformidade sobre aquela
matéria que deu azo à não homologação. O efeito do acórdão é declaratório (por
mais que vinculante), mas não desconstitutivo.
A diferença é sutil, mas de extrema importância para a presente análise.
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não
homologar, pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho
decisório da DRF. Mesmo que o órgão julgador tenha considerado improcedente
o seu motivo, o despacho decisório que não homologou o valor total continua
vigente até nova análise da DRF.
13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os
cálculos apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não
homologação de parte do pedido.
Não existe uma nova homologação, uma vez que a vinculação se dá pelo valor (o
pedido inicial era certo e determinado).
Aliás, se admitíssemos a hipótese de aplicação dos arts. 145 e 146 à
compensação, chegaríamos a resultados absurdos. Por exemplo,
suponhamos que um determinado reconhecimento de um direito
creditório foi indeferido administrativamente, por ser contrário à
legislação vigente. Posteriormente, o contribuinte pode reverter essa
situação, por via administrativa ou judicial, obtendo a declaração de
ilegalidade da cobrança do tributo, cujo pagamento ensejaria a existência
de crédito.
Neste caso, se adotássemos o disposto no art. 146, a autoridade
administrativa não poderia modificar sua decisão, pois o referido
dispositivo estabelece que a “modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial (...) somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução” (grifei).
Obviamente que tal raciocínio não faz o menor sentido. Conforme
demonstrado, o ato administrativo do lançamento tem natureza distinta
do despacho decisório.
Por tais motivos, mantenho o entendimento de que, quando a autoridade
local da Receita Federal do Brasil analisa o PER/DCOMP e expede o
Despacho Decisório dentro do prazo quinquenal previsto no art. 74. §5o,
da Lei no 9.430, de 1996, não há mais que se falar sobre a hipótese de
ocorrência da homologação tácita, salvo se esse ato for considerado
inválido, a partir da decretação de sua nulidade.
Rejeito, pois, as alegações da defesa nesse sentido.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

Sobre a possibilidade de dispensa da multa e juros.
A defesa requer, ao final da peça contestatória, a exoneração da multa e dos
juros, pois entende que não incorreu em mora, tendo apresentado
tempestivamente o PER/DCOMP para quitação integral do débito tributário
compensado.
Sobre o assunto, cabe esclarecer que o Código Tributário Nacional quando trata
da compensação, como forma de extinção do crédito tributário, não estabelece
nenhuma ressalva, no sentido de que os débitos envolvidos possam estar
dispensados da multa e dos juros de mora.
Da mesma forma, o indeferimento do pedido não afasta a incidência desses
acréscimos.
Daí porque, estando a cobrança da multa e juros de mora expressamente
estabelecida pela legislação vigente, ex vi do disposto no art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996, não há como essa autoridade dispensá-la, apenas pelo fato de o débito
ter sido incluído em PER/DCOMP, cuja compensação não foi homologada.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
Mantenho, pois, a incidência da multa e dos juros, nos termos da
legislação vigente.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905451/2009-38

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital